Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO FIRMADO POR FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 2.1. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 2.2. No caso concreto, é inegável a existência de interesse recursal da apelante, porquanto pretende, nesta seara recursal, a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgado improcedente na origem. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), (O) consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3.1. Trata-se de sanção em que o legislador busca atribuir imputação objetiva ao fornecedor, quando configurado erro, má-fé, culpa ou risco no procedimento da atividade comercial explorada. 3.2. A repetição de indébito assegurada ao consumidor tem como pressuposto a subsistência de pagamento indevido, pois se trata de restituição de importe vertido indevidamente, ou seja, desprovido de causa subjacente legítima. 3.3. Não configura violação à boa-fé objetiva se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual e realizou a cobrança de valores no benefício previdenciário da apelada. Precedentes. 3.4. No caso concreto, evidenciado que a própria instituição financeira reconheceu a ocorrência de fraude e, visando minorar o prejuízo existente, suspendeu os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, mostra-se indevida a repetição do indébito na forma dobrada, diante da ausência de violação à boa-fé objetiva.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.4.1. Não tendo a demandante demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
5. Apelação autoral parcialmente conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos de forma proporcional entre as partes. Exigibilidade suspensa com relação à autora.